Tribunal: TJPA
Processo: 0809553-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809553-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO CORREA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de pedido de realização de exame de dependência toxicológica e da tese de que a droga se destina ao consumo pessoal, por se tratar de matérias que dependem do reexame da matéria fático-probatória, sendo imprópria sua análise em sede de habeas corpus
,
que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, consoante a remansosa jurisprudência do STJ.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INSUBSISTENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. SINDICABILIDADE DA NARRATIVA FÁTICA APRESENTADA PELOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020), o que não se verifica na espécie.

3. A realização de operação policial em conjunto com o recebimento de denúncia anônima indicativa de que o paciente estaria engajado em atividade de traficância, acrescida da apreensão de entorpecentes que o coacto trazia consigo, constituem fundadas razões autorizadoras do ingresso em domicílio do acusado, máxime quando o próprio paciente afirma que há mais drogas escondidas em sua residência, não havendo que se falar em nulidade das provas coligidas. Precedente do STJ.

4. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos, sendo inviável aferir eventuais inconsistências da narrativa dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na peça de ingresso, considerando os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite exame aprofundado do acervo da ação penal.

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL.

5. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da periculosidade social do paciente demonstrada por meio da gravidade concreta da conduta delituosa seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16 a 18 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DIOGO CORREA FERREIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA nos autos da ação penal n. 0800138-69.2022.814.0042, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/03/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em inicial, a impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade na decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, bem como do
decisum
que manteve o decreto prisional sob os argumentos de:
(i)
ilicitude das provas apreendidas em busca domiciliar;
(ii)
dependência química do paciente, adequando-se a conduta do agente ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (usuário de drogas);
(iii)
necessidade de realização do exame de dependência toxicológica visando demonstrar que era incapaz de entender o caráter ilícito do fato;
(iv)
fundamentação inidônea da decisão que decretou a custódia preventiva;
(v)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão de o coacto deter predicados pessoais favoráveis, máxime em virtude de possuir uma filha menor e necessitar de cuidados médicos para tratamento de doença pulmonar. Por derradeiro, pugna, em sede liminar e no mérito, pelo trancamento da ação penal em razão da nulidade das provas apreendidas ilicitamente, e, em caráter subsidiário, pela revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a fim de coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10202597.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (ID n. 10229799). Salientou, na linha da narrativa desenvolvida na peça acusatória, que policiais militares receberam denúncia de populares no sentido de que o paciente supostamente estaria traficando drogas. Afirmou que ao se dirigirem ao local indicado, os policiais identificaram o coacto em companhia de seu irmão, transitando em via pública, a caminho de casa. Ressaltou que ao notar a presença dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, porém após serem alcançados e revistados foram apreendidas com o paciente 06 (seis) porções de substância conhecida como ÓXI. O juízo impetrado assestou, ainda, que o coacto informara aos policiais a existência de mais drogas escondidas no quintal da residência, oportunidade em que foram encontradas mais 02 (duas) pedras medianas de entorpecente, tendo posteriormente sido constatado que o material apreendido correspondia a 81,7 gramas de cocaína. Ademais, consignou que a prisão do paciente foi decretada na audiência de custódia para garantir a ordem pública e evitar a continuidade da prática delitiva, salientando que o coacto registra antecedentes criminais, inclusive com condenação anterior por crime de tráfico de drogas e cumprimento da pena em regime aberto, respondendo, também, por crime de violência doméstica. Por fim, registrou que o rito processual segue os trâmites legais, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10424771).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, importante salientar que é consolidado no âmbito do C. STJ a orientação segundo a qual
“o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (AgRg no HC nº 633180/SP,
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021, cf.
https://bit.ly/35eUqVE
).

Nessa linha de intelecção, em juízo de admissibilidade impõe verificar se as matérias veiculadas na via do
habeas corpus
se adequam aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.

Registro, a esse propósito, que a impetração contém
pedido de realização de exame de dependência toxicológica
, com o fito de demonstrar que (i) o paciente não detinha, à época dos fatos, a perfeita compreensão do caráter ilícito da conduta a ele imputada, e que (ii) a droga era destinada ao consumo pessoal do coacto por ser dependente químico.

Nada obstante, na linha do entendimento adotado pela jurisprudência pátria,
“o
requerimento de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de usuário de drogas e a realização do exame toxicológico são matérias que dependem do reexame da matéria fático-probatória, sendo imprópria sua análise em sede de habeas corpus”
(
v.g.
TJMS,
HC n. 1415260-06.2015.8.12.0000
, Rel. Desembargador Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, DJe de 02/02/2016, cf.
https://bit.ly/3AaJIgg
), isso porque,
“a via do
habeas corpus
– ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere – não permite dilação probatória”
, sendo inadequada para apreciar a tese de que a droga destina-se ao consumo pessoal, por demandar aprofundado exame de provas, assim como não admite a formulação de pedido de realização de exame toxicológico, o qual deve ser deduzido perante o juízo monocrático que instrui a ação penal. (TJSC,
HC n. 4010161-02.2016.8.24.0000
, Rel. Desembargador Getúlio Corrêa, 2ª Câmara Criminal, DJ 20/09/2016, cf.
https://bit.ly/3dkzH7b
), impondo-se o não conhecimento do
writ
no ponto.

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
a ordem impetrada, excetuado os pedidos de realização de exame de dependência toxicológica e de desclassificação para a conduta de uso próprio, porquanto incabíveis na via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima
,
“justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ,
AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020, cf.
https://bit.ly/3kMeByR
). Destarte, o encerramento prematuro da
persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem, sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário, ser manifestamente indevida a persecução penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
realizar exame pormenorizado e valorativo das provas (STJ,
RHC 111.840/MG
, Rel. Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 08/10/2019, cf.
https://bit.ly/3LJc0RY
).

Feitas essas considerações preambulares, verifico que este
habeas corpus
contém pleito trancativo da ação penal subjacente ao argumento de alegada ilicitude das provas que a amparam. Alega-se, nesse particular, que o acervo probatório foi colhido em contexto de busca domiciliar realizada em desacordo com os ditames da Constituição Federal e da jurisprudência das Cortes Superiores. Aponta-se que diversamente do quanto afirmado pelos policiais militares que executaram a medida, a entrada dos agentes no domicílio não foi autorizada, bem como que o paciente não foi abordado em via pública, porquanto estava dentro do imóvel no instante da diligência, sendo certo que em momento algum o acusado disse que havia mais drogas escondidas no quintal da residência. Além disso, a impetrante destaca que a busca ocorreu com base em denúncias anônimas e em suposta fuga do coacto, circunstâncias que não configuram fundadas razões aptas a infirmar a garantia da inviolabilidade domiciliar.

Nesse diapasão, destaco que é absolutamente correta a assertiva de que a inviolabilidade do domicílio apenas pode ser afastada nas hipóteses previstas no texto constitucional, máxime depois dos condicionantes estabelecidos no julgamento do RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (STF,
RE 603.616/RO
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016, cf.
https://bit.ly/3zJl191
).

Sem embargo, tenho que os autos ora analisados veiculam hipótese que não se apartou da diretriz interpretativa acima fixada, restando evidenciado a existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Com efeito, os contornos fáticos da impetração denotam que o paciente foi revistado por policiais no âmbito da Operação Impacto, após denúncias anônimas de que estaria traficando drogas na cidade de Ponta de Pedras/PA, sendo apreendido em induvidosa situação de flagrância, conforme narrou o Sargento da Polícia Militar responsável pela abordagem:

“(...) [
na
] data de hoje 17/03/2022, deu-se início a uma
Operação denominada “OPERAÇÃO IMPACTO” e em rodas (sic) pelas ruas da cidade mais precisamente na rua Martinho Pinto, a Gu foi informada por populares que que na referida rua dois nacionais sendo “OSGA” e “CALANGO” estavam traficando substância entorpecente
. Que imediato foi feito o deslocamento para o local e ao se aproximarem visualizaram dois indivíduos os quais tentaram se evadir do local, porém foram capturados e
ao realizar a abordagem no nacionais DIOGO CORREA FERREIRA vulgo OSGA foi encontrado no bolso do mesmo várias porções do substância entorpecente que se assemelha com a droga vulgarmente conhecida como Pedra de óxi, que após contadas dão um total de 06 (seis) petecas
e o outro indivíduo identificado com DOUGLAS CORREA FERREIRA vulgo “CALANGO” o qual informou ter várias passagens pela polícia (sic).
Que foi informado pelos referidos nacionais que no quintal da residência dos mesmos havia mais algumas quantidades de substancia
(sic)
entorpecente enterradas no quintal na casa. Que após buscas foi encontrado duas grandes porções material entorpecente semelhante a droga conhecida vulgarmente como Pedra de Oxi
e ainda a quantia de R$2.178.35 (dois mil cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e ainda 04 aparelhos celulares e um tablete (sic) sendo: 01 aparelho da marca positivo, 01 aparelho celular da marca Samsung J7, outro da marca Samsung J6 e outro aparelho celular da marca Samsung A22 e o tablete (sic) da Marca HOW.
Ressalta o declarante que populares que ora informaram as denúncias
(sic)
, não qeuiseram
(sic)
se identificar, pois ficaram com medo de represálias
. Que após consulta no INFOPEN foi constatado que o mesmo encontrava-se cumprindo Prisão Dimiciliar (sic). Que em seguida os mesmos foram conduzidos e apresentados nesta depol.” (ID n. 10187544 - Pág. 7, grifos nossos)

Nesse contexto, a realização de operação policial em conjunto com o recebimento de denúncia anônima indicativa de que o paciente estaria engajado em atividade de traficância, acrescida da apreensão de entorpecentes que o coacto trazia consigo, constituem fundadas razões autorizadoras do ingresso em domicílio do acusado, máxime quando o próprio paciente afirma que há mais drogas escondidas em sua residência. Nessa linha intelectiva, importa ressaltar a impossibilidade de aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque que
“os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR
), seja porque tal desiderato é
inviável “
dent
ro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
). Dessa forma, inexiste motivo para trancar a ação penal originária, conforme se dessume das razões desenvolvidas na ementa a seguir transcrita, a qual sumaria julgado que guarda relação de aderência estrita ao caso ora examinado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência."
(AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV -
In casu
,
havia uma denúncia anônima, em que foram averiguar e depararam com a paciente saindo do imóvel, com a qual, em revista pessoal realizada em via pública, foi encontrado porção de cocaína e a paciente indicou a casa como depósito de drogas, tendo os policiais ingressado na casa e localizado as drogas descritas nos autos do processo. Verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas.

V - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no HC n. 729.214/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/6/2022, cf.
https://bit.ly/3vNTHW4
, grifos nossos).

Em acréscimo, convém assinalar que o provimento jurisdicional de ID n. 10187545 (Págs. 50-53), desenvolveu
fundamentação idônea
e
suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, bem como o risco de reiteração delitiva evidenciado pela periculosidade do paciente, a ensejar o resguardo da ordem pública, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“Verificados os pressupostos pertinentes à medida cautelar, é de se apreciar a necessidade da prisão preventiva do(s) acusado(s), devendo se fazer presente pelo menos uma das hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP;

In casu
,
a prova do crime e os indícios de autoria resultam dos depoimentos testemunhais e da apreensão de relevante quantidade de drogas
. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da garantia da ordem pública. Tenho que crimes da natureza daquele imputado ao indiciado (tráfico ilícito de drogas) coloca em risco a ordem pública.

Crimes dessa natureza vem crescendo exponencialmente na Comarca de Ponta de Pedras. Tal delito vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes.

O indiciado DIOGO CORREA FERREIRA informa já ter condenação por tráfico de drogas.

[...]

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal DECRETO a prisão preventiva de DIOGO CORREA FERREIRA.” (ID n. 10187545 - Pág. 51/52, grifos nossos).

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie pela certidão judicial criminal positiva juntada nos autos da ação penal (APOrd n. 0800138-69.2022.8.14.0042 - ID n. 73794199).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
“se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública”
(STF:
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Nesse espeque,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Calha ressair, ainda, que apesar de o coacto ser pai de uma criança menor de 12 anos, conforme indicado no ID n. 10187540, a impetrante não comprovou, de plano, a relação de dependência exclusiva da filha com relação ao genitor, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Por igual, em que pese a alegação de o paciente demandar cuidados médicos para tratamento de doença pulmonar, saliento que a impetrante deixou de demonstrar que o estabelecimento penitenciário em que o coacto está custodiado não possui condições de prestar a assistência médica necessária, tampouco há comprovação de que, de fato, o paciente está extremamente debilitado em razão da indigitada enfermidade, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
), o que impede a apreciação do pedido sob o ângulo de eventual concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde (art. 318, II, do CPP), notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
(STJ,
RHC 134.960/RS
. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, tampouco para autorizar o trancamento da ação penal originária, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/08/2022